Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 9o E 10, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Não se observa nas demandas em que a parte foi devidamente intimada para falar nos autos, e permanece em silêncio, a contrariedade aos arts. 9o e 10, do CPC, que vedam a prolação da decisão surpresa.
2. Conforme entendimento do art. 485, inciso VI, do CPC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, quando estiver configurada a ausência do interesse processual da parte autora.
3. Apelo não provido.